Tribunal: STF
Processo: ARE 1589606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PENA READEQUADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 13, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu, afastando a tese de insuficiência de provas e , (ii) se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem, diante da incidência da qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma legal.
III. Razões de decidir
3. A condenação encontra suporte na robusta prova testemunhal e documental, especialmente nos depoimentos da vítima e de testemunha ocular, corroborados pelo laudo pericial e mapa topográfico das lesões.
4. A jurisprudência pacífica reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando respaldada por outros elementos de prova.
5. Restou demonstrado que a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, no contexto da violência doméstica, configura valoração duplicada da mesma circunstância, implicando no vedado bis in idem .
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, com consequente readequação da pena para 01 ano e 02 meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto.
Tese de julgamento: “1. É legítima a condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica quando a prova oral e pericial demonstra de forma coerente e harmônica a autoria e a materialidade delitiva. 2. Configura bis in idema aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, ‘f’, e da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, quando ambas se fundamentam na mesma circunstância de violência doméstica e de gênero. ”
Dispositivos relevantes citados : CP, arts. 61, II, “f”; 68; 129, § 13; 33, § 2º, “c”; CPP, art. 386, VII; L. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada : STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1002192-76.2024.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 18.03.2025; TJMT, N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 19.11.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente